Tribunal: STF
Processo: HC 229346
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-16
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DO ACUSADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA SESSÕES DE JULGAMENTO PLENÁRIO. FALTA DE DEFESA TÉCNICA: OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. NULIDADE: EXISTÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA. CONCESSÃO DA ORDEM.
 
 1.	Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 808.230/PE.
 
 2.	Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri da Vara Criminal da Comarca de Ipojuca/PE a 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática de dois crimes previstos nos art. 121, caput, e 121, § 2º, inc. I, ambos c/c os arts. 14 e 70 do Código Penal (tentativa de homicídio simples e qualificado por motivo torpe, em concurso formal). O julgamento foi realizado sem a presença do paciente e de seu defensor, tendo sido nomeado advogado dativo para realizar a defesa em plenário. 
 3.	Em sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca e Ipojuca/PE, foi reconhecida a extinção da punibilidade do crime de tentativa de homicídio simples, resultando na pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. A condenação transitou em julgado sem interposição de recurso de apelação, após intimação da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco. Interposto habeas corpus, o Tribunal de Justiça negou conhecimento.

 4.	Formalizada a impetração no STJ, o pedido liminar foi indeferido, tendo o Relator negado seguimento ao habeas corpus, com subsequente interposição de agravo.

 5.	Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam ausência de intimação pessoal do réu e de sua defesa técnica para a primeira sessão de julgamento do Tribunal do Júri, designada 7 anos depois da sentença de pronúncia, quando o paciente já havia outorgado procuração a novo defensor, constando endereço atual, diverso do informado na denúncia. Alegam ter sido direcionada a intimação para endereço citado na denúncia e na carta precatória para local obtido em base de dados desatualizada, enquanto o endereço correto constava de procuração juntada aos autos. Defendem a nulidade de intimação editalícia do paciente para comparecimento e nomeação de novo patrono para a segunda sessão de julgamento, quando restou condenado, tendo sido nomeado defensor dativo. Articulam falta de defesa, nos termos do enunciado nº 523 da Súmula do STF, e violação ao princípio da plenitude de defesa, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, da CRFB. Concluíram que o prejuízo patente ao acusado decorre, ainda, do fato de dois corréus terem sido absolvidos na primeira sessão de julgamento realizada e de a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco não ter interposto recurso de apelação para questionar a excessiva dosimetria da pena.

 6.	Postulam, em sede liminar, a suspensão de eventual execução da pena decorrente da Ação Penal nº 0001454-38.2005.8.17.0730 e, no mérito, o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais desde a sessão de julgamento do Tribunal do Júri, em 05/03/2020, com a designação de nova sessão.

É o relatório.
 
Decido.

 7.	Observa-se que o título condenatório transitou em julgado sem interposição de recurso de apelação de sentença prolatada em 20/11/2020, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 16/06/2023. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

 8.	Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. É o caso dos autos.

 9.	Consulta aos autos da Ação Penal nº 0001454-38.2005.8.17.0730, disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, revelou informações prestadas pela Magistrada de piso nos autos do HC nº 0010327-53.2022.8.17.9000 acerca dos procedimentos adotados para intimação do paciente e de sua defesa técnica:
 
“O paciente foi pronunciado às fls. 281/285 como incurso nas sanções do art. 121 §2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, c/c arts. 29 e 69, todos do CP. Edital de intimação do advogado via dje (fls. 288/289). Às fls. 290 e 291, o paciente apenas informou sua defesa passou a ser patrocinada pelo advogado Ernersto Gonçalo Cavalcanti, OAB/PE n.º 15.468-D. Juntou procuração. Às fls. 291, foi certificado que o paciente foi intimado pessoalmente, no balcão da Secretaria, da decisão de pronúncia. Nessa ocasião, o advogado Ernersto Gonçalo Cavalcanti também estava presente. Expedida intimação por edital para fins do art. 422 do CPP (fls. 520 e 522), que transcorreu in albis (fls. 525). Designada sessão do júri para o dia 29.10.2019 (fls. 526/527). Expedição de mandado de intimação pessoal do paciente para o endereço constante na denúncia para sessão designada (fls. 541). Às fls. 575/577, resposta do mandado de intimação, com a informação de que o paciente teria se mudado. Intimação via dje do advogado constituído (fls. 538v.) Expedida carta precatória para intimar o paciente em endereço obtido junto ao SIEL (fls. 607/608), que foi devolvida negativamente cumprida (fls. 634). Aberta a sessão, ausente o paciente e seu advogado, foi determinado o desmembramento do feito, ocasião em que foi designada nova sessão para o dia 05.03.2020 e, ainda, intimação do paciente para constituir novo advogado (fls. 631/631v.) Expedida intimação por edital para o paciente constituir novo advogado (fls. 636) que transcorreu in albis. Realizada a sessão, ausente o réu, assistido por advogado dativo, foi julgado e condenado nas penas no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP, em relação à vítima José Mauro dos Santos, bem como nas penas no crime de que trata o art. 121, §2º, I c/c art. 14,II, do CP, quanto à vítima Ednaldo José Ferreira de Paula, em concurso formal (fls. 655/657. Sentença de fls. 659659v. reconheceu a prescrição retroativa quanto ao homicídio simples tentado apenas. Intimação por edital da sentença (fls. 661). É o que havia a relatar. Observo que em momento algum o advogado constituído, Sr. Enesto, comunicou nos autos mudança de endereço do réu, mas tão somente petição de habilitação de novo advogado, constando na procuração em anexo novo endereço. Outrossim, o advogado não se pronunciou na fase do art. 422 do CPP e tampouco compareceu na primeira sessão do júri designada, em que pese devidamente intimado, razão pela qual esse juízo determinou intimação do paciente para constituir novo advogado.“ (grifos nossos).
 
 10.	O Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus, asseverou ausência de ilegalidade manifesta, uma vez não ter a defesa anterior se desincumbido de comunicar mudança de endereço, assentando a inércia do patrono constituído. Vejamos trechos pertinentes do voto condutor do acórdão, também extraídos de consulta processual pública:

“O paciente foi regularmente citado e pronunciado por crimes dolosos contra a vida, porém não cumpriu com o dever anexo de lealdade, consubstanciado na obrigação de manter atualizado o seu endereço.
 Ao contrário do alegado pelos impetrantes, em nenhum momento a defesa peticionou informando que o réu estava residindo em novo endereço. Na verdade, a defesa apenas protocolou uma petição informando que o paciente passava a ser patrocinado por novos procuradores, juntando a respectiva procuração.
 O fato de os novos advogados terem juntado uma procuração, onde na qualificação do outorgante havia um novo endereço, não é suficiente para que a defesa tenha se desincumbido do seu ônus.
 O princípio da boa-fé objetiva, e seu dever anexo de colaboração, desbordam na necessidade de haver lealdade entre as partes do processo, cumprindo à defesa peticionar no processo informando expressamente a respeito da mudança de endereço do réu.
 Saliente-se que o art. 367, do Código de Processo Penal prevê que: “O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”. 
A comunicação do endereço deve ocorrer através de manifestação da parte nos autos, sendo insuficiente a existência de suposto novo endereço na procuração juntada apenas em virtude da constituição de novos advogados.
Se não bastasse, diante da ausência de cumprimento do mandado de intimação no endereço originalmente fornecido, o Juízo processante ainda determinou a consulta ao sistema do Siel, cuja diligência também não obteve êxito.
Por essa razão, ao determinar a designação de nova data para julgamento perante o Tribunal do Júri, o magistrado justificadamente ordenou a intimação por edital do paciente.
 Outrossim, não visualizo também qualquer ilegalidade na intimação do réu para constituir novo advogado.
Consta dos autos que o próprio paciente e sua defesa técnica foram intimados pessoalmente acerca da fase do art. 422, do Código de Processo Penal[6] (id. 21699859 - Pág. 14), porém não houve qualquer manifestação do advogado constituído.
Em seguida, no momento da designação da primeira data de julgamento perante o Conselho de Sentença, o patrono do paciente também foi devidamente intimado, tendo novamente permanecido inerte. Ou seja, não compareceu à sessão de julgamento marcada para o dia 29 de outubro de 2019.
Nos termos do caput do art. 265 do Código de Processo Penal: “O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis”.
Na espécie, entendo que restou configurado o abandono do processo, pois o advogado constituído, embora devidamente intimado e sem apresentação de qualquer justificativa, deixou de atender a dois chamados do Juízo processante. Absteve-se de se manifestar sobre o rol de testemunhas a serem ouvidas em plenário, bem como juntar eventuais documentos ou requerer diligências, na fase do art. 422, do CPP, e não compareceu à sessão de julgamento originariamente designada, nem para suscitar eventual nulidade a respeito da intimação pessoal do paciente.
A desídia do patrono do paciente, além de configurar abandono do processo, justificando a determinação de intimação do réu para constituir novo advogado, poderia inclusive ter ensejado a multa prevista no art. 265, do CPP.
(...)
Destarte, escorreito o procedimento adotado pela autoridade coatora, que, diante da desídia da defesa técnica em duas oportunidades e da ausência de comunicação acerca do novo endereço do réu, determinou a intimação do paciente por edital a fim de constituir novo advogado no prazo de 10 (dez) dias e para cientificá-lo da nova data da sessão do júri, não destoando da jurisprudência dos Tribunais Superiores.
A conduta da defesa, ao permanecer inerte e não informar expressamente o novo endereço do réu, acarretou sérios prejuízos à marcha processual, assim como implicou em dispêndio para a máquina pública, com a convocação de jurados, mobilização de servidores e todo o aparato necessário à realização do julgamento em nova data.
(...)
Diante de tais considerações, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do writ, vez que defeso impetrar habeas corpus como sucedâneo de Revisão Criminal.”

 11.	No ato apontado como coator, o STJ reafirmou a óptica adotada, ressaltando a legalidade da citação editalícia, diante da inércia do advogado nomeado nos autos e em razão do esgotamento das formas de intimação pessoal do paciente. Destaca-se a seguinte passagem do voto vencedor:

“Nada obstante, o sistema processual brasileiro permite que o réu seja convocado de maneira ficta, por edital, nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal. O entendimento jurisprudencial firmado nesta Corte Superior demanda o prévio esgotamento dos meios de localização do réu antes da citação editalícia. Somente após a tentativa de intimação do réu em seu endereço ter sido frustrada é possível realizar a citação ficta, sendo certo, no entanto, que a lei não exige que sejam realizadas buscas aleatórias, sem qualquer indicativo do paradeiro do denunciado. 
No caso dos autos, resta claro que o agravante foi intimado pessoalmente da decisão de pronúncia, juntamente com seu advogado. Após a designação da sessão do júri, expediu-se mandado de intimação pessoal no endereço constante nos autos, mas foi informado que o acusado não mais residia naquele local. Houve expedição de carta precatória para intimar o agravante em endereço obtido junto ao Sistema de Informações Eleitorais (SIEL). A carta não foi cumprida. 
O agravante foi intimado para constituir novo advogado, mas o prazo assinado pelo juízo transcorreu in albis (e-STJ, fls. 235- 236). O agravante foi comunicado do desmembramento do feito e da designação de nova sessão, marcada para 5 de março de 2020, ocasião em que também foi intimado para constituir novo advogado. 
O Tribunal de origem destacou que o patrono do paciente foi devidamente intimado, mas permaneceu inerte e não compareceu à primeira sessão de julgamento, em 29 de outubro de 2019, caracterizando abandono do processo, razão pela qual o paciente foi instado a nomear novo representante. No entanto, ante a inércia do acusado em designar novo patrono, levou o magistrado a designar advogado ad hoc para o exercício da defesa técnica em plenário. 
Dessa maneira, os elementos probatórios presentes nos autos levam a crer que o desenrolar da tramitação da ação penal em seu desfavor não era ignorada pelo agravante, que, por isso, tinha o dever de informar ao juízo eventuais mudanças de endereço, considerando o princípio da boa-fé e da lealdade processual que deve reger as relações com o Poder Judiciário. 
Conforme destacou o Tribunal de origem, em nenhum momento houve peticionamento informando mudança de endereço do réu, havendo apenas comunicação da nomeação de novos procuradores. 
Nesse contexto, é de se concluir que a intimação editalícia se deu nos termos da legislação de regência, de maneira que declarar a nulidade do ato quando o agravante tem plena ciência do desenrolar da ação penal movida contra si viola o princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans e a disposição do artigo 565 do Código de Processo Penal (...).” (e-doc. 12, p. 7-8, grifos nossos).

 12.	A intimação do advogado constituído, no processo penal, é realizada mediante publicação do ato no órgão oficial, na linha do que já assentado por esta Suprema Corte: ARE nº 1.400.894-AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 13/12/2022, p. 19/12/2022; HC nº 145.540/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 15/12/2020, p. 11/01/2021; e RHC nº 208.559-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 18/12/2021, p. 25/01/2022). 

 13.	Portanto, tendo havido intimação pelos meios oficiais de publicidade, ao deixar de atender ao chamamento judicial, não haveria que se falar em ilegalidade na intimação para nomeação de novo patrono. Já a intimação editalícia do réu ocorre apenas quando ele não é encontrado ou deixa de constituir defensor. Confira-se a legislação de regência:

“Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. 
Art. 370. §1º A intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado.  
Art. 392.  A intimação da sentença será feita:
(...)
VI - mediante edital, se o réu, não tendo constituído defensor, não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;
Art. 420.  A intimação da decisão de pronúncia será feita:           
I – pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público;       
II – ao defensor constituído, ao querelante e ao assistente do Ministério Público, na forma do disposto no § 1º do art. 370 deste Código. 
Parágrafo único.  Será intimado por edital o acusado solto que não for encontrado.  
Art. 457.  O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido regularmente intimado.” 

 14.	Ainda no que tange à intimação editalícia do réu, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal evidenciam que somente é válida quando frustrada a intimação pessoal: 

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA POR EDITAL. VALIDADE. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. I. - Validade da intimação da sentença por edital, quando o Oficial de Justiça certifica não haver localizado o endereço do réu e não se faz prova idônea do contrário. II. - Não demonstrado prejuízo à defesa do paciente: a lei processual adota o princípio de que sem prejuízo não se anula ato processual, na linha do adágio pas de nullité sans grief (CPP, arts. 563 e 566). III. - H.C. indeferido.”
(HC nº 75.104/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 25/03/1997, p. 16/05/1997; grifos nossos).

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. EQUÍVOCO NO ENDEREÇAMENTO DO MANDADO DE INTIMAÇÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA COM A PRESENÇA DA DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL SUSCITADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. 1. É viável a intimação do acusado solto por edital, quando frustradas as tentativas de sua intimação pessoal, e, mesmo na sua ausência, a realização da sessão do júri (parágrafo único do art. 420 e art. 457 do Código de Processo Penal). 2. No caso, a apontada irregularidade na intimação pessoal não foi arguida na primeira oportunidade a falar nos autos ou, conforme expressamente determinado no art. 571, V, do Código de Processo Penal, logo após anunciado o julgamento e apregoadas as partes. A arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria. Precedentes. 3. Ademais, as inúmeras tentativas frustradas na localização da recorrente condizem com seu desinteresse em acompanhar, pessoalmente, o processamento dos autos, no qual foi assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento.”
(RHC nº 132.273/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 27/09/2016, p. 13/10/2016).

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE PARA RECORRER DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU FORAGIDO SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. APLICAÇÃO DO ART. 392, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR DEFENSOR DATIVO. ORDEM DENEGADA. I – O art. 392, VI, do CPP dispõe que a intimação da sentença será feita mediante edital, se o réu, não tendo constituído defensor, deixar de ser encontrado. Precedentes. II - Os autos dão conta de que o paciente não possuía advogado constituído nos autos e foi intimado por meio de edital em razão de não ter sido encontrado após a fuga do presídio em que cumpria pena. III – Não se mostra nula a apelação interposta sem o consentimento do paciente, uma vez que ele estava foragido à época da sentença condenatória. IV - Eventual divergência de vontades entre o réu e o seu defensor sobre a conveniência da apresentação das razões recursais deve-se resolver em favor da defesa técnica. Precedentes. V – Ordem denegada.”
(HC nº 114.089/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 12/03/2013, p. 26/03/2013; grifos nossos).

 15.	Da leitura das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, restou evidenciada a desídia da defesa do paciente, de modo que houve a determinação de constituição de novo patrono, por ter o Juízo de piso reconhecido “abandono do processo”.

 16.	Entretanto, ao contrário do assentado pelas instâncias anteriores, a violação ao dever de lealdade processual e ao princípio da boa-fé não poderia ser atribuída ao paciente, que havia fornecido ao seu advogado procuração com endereço atualizado, em 2012 (e-doc. 4). Apenas em virtude da inconteste inércia defensiva, o patrono deixou de exercer sua capacidade processual de informar expressamente a mudança de endereço e de atender à intimação para sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, ocorrida em 2019.

 17.	Da mesma forma, diversamente da compreensão adotada pelo STJ, no ato apontado como coator, não se aplicaria o disposto no art. 565 CPP, que refuta a arguição de nulidade a que se tenha dado causa ou concorrido, em razão do princípio da lealdade ou da boa-fé processual. 

 18.	Para tanto, importa destacar o fato de que transcorreram 7 anos entre a intimação pessoal do paciente para ciência da sentença de pronúncia e a intimação para a primeira audiência, período em que não ocorrera renúncia de mandato pelo defensor, que permanecia constituído para sua defesa. Ademais, o paciente tinha fornecido novo endereço residencial ao seu patrono, constando dos autos procuração com a informação atualizada, passível de consulta pelos agentes públicos encarregados do esgotamento das diligências para sua intimação pessoal. 

 19.	Na espécie, o caso se amolda ao entendimento já reconhecido em jurisprudência desta Corte, “em que a deficiência da defesa evidencia descaso, falta de iniciativa ou mesmo desinteresse pela realização de diligências cabíveis” sendo “possível equiparar esse tipo de deficiência à total ausência de defesa técnica” (HC nº 109.625/GO, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 29/11/2011, p. 20/03/2012).

 20.	Como ensina Guilherme de Souza Nucci, a possibilidade de punição no direito penal exige a garantia do “exercício do direito de ação, com sua consequência, que é o direito ao contraditório e à ampla defesa”, regra aplicável às fases do procedimento especial previsto para o Tribunal do Júri, “no juízo de formação da culpa, no juízo de preparação do plenário e no juízo de mérito”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 8 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 50-51) 

 21.	O mesmo autor ainda trata da plenitude de defesa no Tribunal do Júri como parâmetro essencial na avaliação de falhas processuais atribuídas à defesa, nos seguintes termos:

“Não se poderia admitir, jamais, a validação de um processo, no qual o réu não teve defensor habilitado atuando em seu benefício. Por outro lado, havendo defensor e cuidando-se de atuação razoável, embora não tenha sido ideal, o defeito não é capaz de macular a ampla defesa, como garantia constitucional e processual penal.
O indicativo primeiro a ser trabalhado, na avaliação das falhas processuais, deve concentrar-se nos princípios constitucionais regentes do Tribunal do Júri: plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos vereditos e competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
(...)
Grave lesão ao princípio constitucional gera a nulidade absoluta. Exemplo: o defensor, em plenário, manifestou-se em cinco minutos, após a fala do órgão acusatório ter-se dado em duas horas. A afronta à plenitude de defesa é evidente e esfacela qualquer chance de ter havido o devido processo legal.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 8 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 542-543).

 22.	Com efeito, a disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico “pas de nullité sans grief” que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello,  Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018). 

 23.	No mesmo sentido é a diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal segundo a qual “[à] luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF (...) firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais, relativa ou absoluta, exige-se a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte” (HC nº 104.648/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 12/11/2013, p. 26/11/2013). Para tanto, deve a parte “expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado” (HC nº 119.372/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 04/08/2015, p. 02/02/2016), não se decretando “nulidade processual por mera presunção” (HC nº 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18/10/2011, p. 28/11/2011).

 24.	Não se desconhece, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a “ausência do acusado na audiência de instrução não constitui vício insanável apto a ensejar a nulidade absoluta do processo, posto tratar-se de nulidade relativa, exigindo-se, para o seu reconhecimento, a demonstração de prejuízo à defesa.” (RHC nº 110.056/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/04/2012, p. 09/05/2012). 

 25.	O que se percebe, entretanto, é que o paciente, (i) primeiramente, não teria dado causa aos vícios processuais de intimação pessoal, por ter fornecido endereço por meio da procuração outorgada ao seu patrono, este, sim, com capacidade processual para comunicação ao juízo; (ii) em segundo lugar, não lhe foi atribuída defesa dativa em momento oportuno para condução da instrução processual, inclusive no sentido de atender ao disposto no art. 422 do CPP, cujo prazo transcorreu in albis, também diante da inércia de seu patrono; (iii) deixou de ser intimado, mesmo tendo fornecido endereço novo, cuja informação constava dos autos, decorrendo de atuação estatal deficiente; (iv) a primeira sessão na qual deixou de ser julgado por inércia defensiva resultou na absolvição de dois corréus; e (v), finalmente, foi julgado em sessão do Júri sem a oportunidade de autodefesa e de escolha de patrono regularmente habilitado.

 26.	Os vícios processuais identificados pela grave falha na defesa técnica que então assistia ao paciente, assim como pelo não esgotamento das diligências aptas à sua localização pelo Estado, previamente à citação editalícia, implicam a demonstração de prejuízo exigida pelo art. 563 do Código de Processo Penal, uma vez que o paciente foi privado da escolha de seu defensor e do exercício da autodefesa.

 27.	A jurisprudência desta Suprema Corte já reconheceu que “a presença do acusado e a sua participação pessoal nos atos processuais constituem expressão concreta do direito de defesa”, sob a “perspectiva global da função defensiva: a autodefesa da parte e a defesa técnica do advogado” (HC nº 67.755/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, j. 26/06/1990, p. 11/09/1992). 

 28.	Portanto, a primeira parte do verbete nº 523 da Súmula do STF consubstancia a situação do paciente, no sentido de que “[n]o processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu”, já que não houve mera deficiência, e, sim, ausência de defesa técnica na sua plenitude.

 29.	A doutrina pátria sobre o sistema de nulidades no processo penal, em especial a regência dos princípios do prejuízo e da causalidade como critérios para decretação da nulidade, assim registra:

“(...) a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício”. 
(GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 12 ed. Rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 27)

 30.	Nesse contexto, configurada nulidade absoluta por ausência de defesa técnica, reputo inidônea a afirmação de inocorrência de prejuízo para o paciente ou de hipótese de nulidade a que tenha dado causa, considerando a sequência de violações ao direito de ampla defesa insanáveis, desde a intimação para atos de preparação do processo e julgamento em plenário. 

 31.	Assim, entendo ocorridos relevantes prejuízos ao paciente, pois, a partir do não esgotamento das diligências para sua intimação pessoal, privando-o da oportunidade de nomeação de novo defensor para atendimento à fase do 422 do CPP e de comparecimento na primeira sessão de julgamento, em que absolvidos dois corréus, resultando, ainda, na sua ausência e consequente inviabilidade de articulação apropriada de estratégia defensiva para a segunda sessão, ficando impossibilitada a plenitude de sua defesa técnica. 

 32.	Ante o exposto, concedo a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, para reconhecer a nulidade da sessão de julgamento ocorrida em 05/03/2023, devendo o Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Vara Criminal da Comarca de Ipojuca/PE, nos autos do processo nº 0001454-38.2005.8.17.0730, abrir vista à defesa para atendimento do disposto no art. 422, suspendendo-se os efeitos do título condenatório.

Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco e ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Vara Criminal da Comarca de Ipojuca/PE.

Publique-se.

Brasília, 16 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator